Tribunal: TJDFT
Processo: 0731848-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731848-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR FOLENA DIAS DA SILVA, EDSON MARQUES DE OLIVEIRA PACIENTE: ANGELO VALANI BARCELLOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada de para para fins de sustentação oral. Inclua-se o feito na próxima sessão presencial. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator